Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727158-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINE ROMAGNOLLI DANTAS EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por KARINE ROMAGNOLLI DANTAS em face de decisão desta relatoria (ID 13295262) que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que visava compelir a parte embargada a custear medicamento prescrito em relatório médico. Sustenta ser a decisão omissa, ante a inobservância ao grau de urgência e à iminência de agravamento da enfermidade descritos nos laudos médicos (exames e relatório elaborado por especialista), caso não haja a troca do medicamento da embargante. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Na espécie, não há na decisão o vício apontado pela embargante. O decisum foi claro ao demonstrar que o relatório médico não atesta urgência ou risco iminente de agravamento da enfermidade da embargante caso não seja realizada a troca de sua medicação. Eis o teor de fragmentos cuja atenta leitura permite tal constatação (ID 13295262, pág. 2): “(...) Ocorre que não obstante a Portaria n. 8, de 1o de fevereiro de 2017, do Ministério da Saúde (ID 51526676, autos de origem), tenha tornado pública a decisão de incorporar o medicamento solicitado para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatóide, no caso em tela, o relatório não aponta urgência ou risco iminente de agravamento da enfermidade se não for feita a troca da medicação pela paciente. Outrossim, não há nos autos sequer documento comprobatório do custo do remédio indicado ou justificativa de não poder a recorrente adquiri-lo por meios próprios. Saliente-se não ter a agravante arguido, em razões recursais, a impossibilidade financeira de arcar com o valor da medicação. (...)” Nesse contexto, não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os documentos médicos apresentados pela parte foram devidamente analisados. Importa registrar que eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. Sobre o tema, tem se posicionado esta Turma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2 A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a omissão e contradição no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (...) 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1219971, 00193555220138070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe. Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS e mantenho íntegro o decisum hostilizado. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator